Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO DE CORRÉU FIADOR. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO DEVEDOR NÃO CITADO DO POLO PASSIVO. CONTINUIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO CORRÉU.
1. O processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessária, além da intimação do advogado por publicação oficial, a intimação pessoal, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1o, do CPC.
2. A citação de apenas um corréu, fiador e representante da pessoa jurídica, impede a extinção do processo, por abandono do processo, quando não se trata de litisconsorte necessário e o comando judicial não atendido se referia exclusivamente à localização do corréu, devendo este ser excluído do processo, que deve ter regular prosseguimento.
3. Recurso conhecido e provido em parte.